Tribunal: TJBA
Processo: 0508439-86.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508439-86.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDRE OLIVEIRA CORREIA ABREU Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, MAIS 11 (ONZE) DIAS-MULTA NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME. PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA O AFASTAMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ, FIXANDO A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, E A PENA DE MULTA. NÃO PROVIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO QUE DEIXA DE REDUZIR A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL FIXADO PELO LEGISLADOR, ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE DA CIDADANIA E ADOTADO PELO COLEGIADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. A PENA DE MULTA CONSTITUI PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, IMPOSTO PELO LEGISLADOR, NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL QUE PERMITA A ISENÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PENAL EXARADA PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime de nº. 0508439-86.2017.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feria de Santana/BA, tendo como apelante ANDRÉ OLIVEIRA CORREIA ABREU e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR NÃO PROVIDO O APELO, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .